Tribunal: TJMT
Processo: 0001278-35.2014.8.11.0108
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
APELANTE(S):
GLÁUCIA MARIA DOS SANTOS
APELADO(S):
MINISTERIO PUBLICO

Número do Protocolo: 57812/2019
Data de Julgamento: 23-02-2021

E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [DISSIMULAÇÃO E EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA, PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA, PENA-BASE DESPROPORCIONAL E INIDÔNEA, JUS AO CUMPRIMENTO DA PENA EM PRISÃO DOMICILIAR - PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO OU REDUÇÃO DA PENA-BASE E PRISÃO DOMICILIAR - AUTORIA - APELANTE QUE CONCORREU PARA O RESULTADO DELITUOSO - ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DAS AÇÕES DOS EXECUTORES - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA AFASTADA - AUXÍLIO NA EXECUÇÃO DO CRIME - ENTENDIMENTO DOS JURADOS - SUPORTE EM DELAÇÃO DE CORRÉU, DEPOIMENTOS DE DELEGADO E DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA E DE FILHO DA VÍTIMA - QUEBRA DOS SIGILOS DOS APARELHOS TELEFÔNICOS DA APELANTE E DOS CORRÉUS - OPÇÃO DOS JURADOS POR CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DA PROVA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGAMENTO POPULAR NÃO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS - ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA LEGITIMADA - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 13 - ARESTOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO INJUSTIFICÁVEL - PENA-BASE -CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - DISSIMULAÇÃO - ELEMENTO CONCRETO E IDÔNEO - JULGADOS DO STJ E TJMT - CULPABILIDADE - PREMEDITAÇÃO - DOLO INTENSO E MAIOR GRAU DE CENSURA - ORIENTAÇÃO DO STJ - ELEVAÇÃO INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO) - NÃO DESPROPORCIONALIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ - PRISÃO DOMICILIAR - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - ACÓRDÃO DO TJMT - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
O julgamento popular não pode ser considerado contrário às provas dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.
“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo” (TJMT, Enunciado Criminal 13).
A negativação das circunstâncias do crime está fundamentada em elemento concreto e idôneo [dissimulação], a qual não se afigura inerente ao tipo penal (STJ, AgRg no AREsp 697.726/DF; TJMT, N.U 0000339-97.2010.8.11.0010).
“A premeditação do crime permite, a toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior” (STJ, HC no 553.427/PE).
O aumento da pena-base, pelas circunstâncias e culpabilidade, não se mostra desproporcional, sobretudo porque o c. STJ tem entendido adequada a fração de aumento mais elevada - 1/6 (um sexto) - para cada circunstância judicial (HC 505.435/SP).
“O juízo da execução é o foro adequado e competente para deliberar acerca da concessão de regime domiciliar para o cumprimento da pena.” (Ap no 52388/2017)

APELANTE(S):
GLÁUCIA MARIA DOS SANTOS
APELADO(S):
MINISTERIO PUBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
Egrégia Câmara:
Apelação Criminal interposta por GLÁUCIA MARIA DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (Código 45311), que a condenou por homicídio qualificado [por dissimulação e emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima] a 14 (quatorze) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado – art. 121, § 2o, I e IV, do CP – (fls. 1.391/1.393).
A apelante sustenta que: 1) não haveria provas de autoria delitiva; 2) “não participou de forma comissiva para a morte da vítima”, a justificar o reconhecimento de participação de menor importância; 3) a exasperação da pena-base seria desproporcional e inidônea; 4) faria jus ao cumprimento da pena em prisão domiciliar, por ser “portadora de câncer”.
Pede o provimento para que seja submetida a novo julgamento. Subsidiariamente, reduzida a pena-base e concedida prisão domiciliar (fls. 1.4281.437).
A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TAPURAH pugna pelo desprovimento (fls. 1.448/1.451v).
A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – RECORRENTE CONDENADA COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 121, § 2o, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JÚRI – IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – REGIME INICIALMENTE FECHADO – PELO IMPROVIMENTO O RECURSO” (Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - fls. 1.456/1.462).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)
Egrégia Câmara:
O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).
Consta da denúncia que:

“[...] no dia 02 de março de 2014, por volta das 10h, no Assentamento Pontal dos Borges, Zona Rural de Tapurah/MT, GERALDO FELIX DA SILVA e ADEMIR RIBEIRO DOS SANTOS, mediante promessa de recompensa, e mediante dissimulação e outros recursos que impossibilitaram a defesa da vítima (superioridade numérica e ataque pelas costas), mataram João Adolfo Sobrinho, utilizando-se de arma de fogo e arma branca, produzindo os ferimentos descritos no Laudo de Necropsia a fls. 06. Extrai-se que a vítima foi assassinada a mando e sob promessa de recompensa de NEI ROQUE DOS SANTOS, tendo este agido com motivação torpe. De igual modo, GLÁUCIA MARIA DOS SANTOS agiu como mandante do crime, também com motivação torpe. [...]
Segundo consta, GLÁUCIA MARIA DOS SANTOS conviveu maritalmente por cerca de 14 anos com a vítima João Adolfo Sobrinho. Além disso, por aproximadamente um ano e meio anteriores à data do homicídio, Gláucia manteve uma relação amorosa com NEI ROQUE PONTES, tendo a vítima descoberto a traição da companheira.
Nestes termos, GLÁUCIA MARIA DOS SANTOS, para evitar uma eventual divisão do patrimônio com o companheiro (motivação torpe), em caso de separação, e agindo em conluio com NEI ROQUE PONTES, decidiu matar João Adolfo Sobrinho. Ademais, NEI ROQUE PONTES agiu motivado por ciúmes, vez que se enciumava com o fato da amante continuar a manter relações com a vítima (motivação torpe).
Deste modo, NEI ROQUE PONTES, com o conhecimento de GLÁUCIA, contratou GERALDO FELIX DA SILVA e ADEMIR RIBEIRO DOS SANTOS para executar o crime, mediante a promessa de recompensa pecuniária no valor aproximado de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
Por conseguinte, no tempo e local indicados, GERALDO FELIX DA SILVA e ADEMIR RIBEIRO DOS SANTOS elaboraram uma ‘armadilha’ para matar João Adolfo Sobrinho, vez que agiram premeditadamente e deforma dissimulada, ao se passaram por supostos interessados em comprar um imóvel rural, que a vítima tinha a intenção de vender.
Sendo assim, GERALDO FELIX DA SILVA e ADEMIR RIBEIRO DOS SANTOS combinaram com João Adolfo Sobrinho para que lhes mostrasse a propriedade, dissimulando interesse pela compra do bem e ocultando a verdadeira intenção homicida. Na ocasião, GERALDO FELIX adentrou no carro da vítima e pouco após, em local ermo daquela região, disparou a arma de fogo que portava, acertando João na região da nuca, sem qualquer chance de defesa, causando a lesão pérfuro-contudente descrita a fls. 06/07.
Destarte, ADEMIR RIBEIRO DOS SANTOS, com a vítima totalmente indefesa e após ter sido atingida pelo disparo de arma de fogo, utilizando-se de arma branca, desferiu um golpe na região do pescoço, na região suprahiodiana e carotidiana, causando a lesão incisa descrita afls. 06/07. Destaca-se que os ferimentos foram a causa da morte de João Adolfo Sobrinho. [...]” (Frederico César Batista Ribeiro, promotor de Justiça – fls. 1E/1G) [...]
Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia [...] GLÁUCIA MARIA DOS SANTOS [...] como incurso no artigo 121, § 2o, I e IV do Código Penal [...]” (Frederico César Batista Ribeiro, promotor de Justiça - fls. 01E/01G).

A apelante foi condenada pelo Conselho se Sentença, em 14.6.2016 ( fls. 836/742), todavia, esta e. Primeira Câmara Criminal anulou o julgamento popular, por verificar contradição lógica nas respostas dos jurados (fls. 1.104/1.113).
Em nova sessão plenária, o Conselho de sentença respondeu aos seguintes quesitos:
“1o Quesito: No dia 02/03/2014, por volta das 10h, numa propriedade rural localizada no Assentamento Portal do Borges, zona rural deste Município, João Adolfo Sobrinho foi atingido por disparos de arma de fogo e golpes de arma branca, que atingiram-lhe nas regiões cervical posterior, suprahiodiana e carotidiana, causando-lhe lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito, mapa topográfico para localização de lesões e laudo de necropsia de fl. 5/7?
(4) Votos SIM
(0) Votos NÃO
2o Quesito: a ré Gláucia Maria dos Santos concorreu para o resultado delituoso, organizando e controlando as ações dos executores da vítima?
4) Votos SIM
(0) Votos NÃO
3o Quesito: O jurado absolve a ré?
(1) Votos SIM
(4) Votos NÃO
4o Quesito: A participação da ré no resultado criminoso foi de menor importância, sem relação direta com o fato?
(2) Votos SIM
(4) Votos NÃO
5o Quesito: A ré auxiliou na execução do crime ao participar da dissimulação que encaminhou a vítima até o local dos fatos?
(4) Votos SIM
(1) Votos NÃO
6o Quesito: A vítima foi atacada de surpresa, pelas costas, em uma emboscada armada para que não pudesse reagir às agressões?
(4) Votos SIM
(1) Votos NÃO” (fls. 1.387/1.389).
O Juiz-Presidente dosou a pena da apelante nos seguintes termos:
“Atento à soberana e sábia decisão do nobre Conselho de Sentença, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória verbalizada pelo Ministério Público Estadual, para CONDENAR Gláucia Maria dos Santos, brasileira, convivente em união estável, natural de Jussara/GO, portadora do RG n. 3619528 DPGC/GO, inscrita no CPF/MF n. 846.330691-87, filha de Valdenir Pereira dos Santos e Antonia Pereira dos Santos, dando-a por incursa nas penas do art. 121, § 2°, inciso IV, c/c art. 29 do CP.
Procedida a condenação, passo à dosagem da pena em observância ao princípio constitucional da individualização. [...]
1a Fase – Circunstâncias judiciais
A pena prevista para o homicídio qualificado é de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.
Examinando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, e considerando que o Egrégio Conselho de Sentença entendeu presentes tanto a causa de adjetivação do delito pela forma de execução (dissimulação) quanto pela impossibilidade de defesa da vítima, ante o ataque ser realizado em superioridade numérica e pelas costas, na esteira do entendimento jurisprudencial dominante, utilizada uma causa para qualificar o crime, a outra pode e deve ser considerada como agravante genérica, se houver, ou, como no caso, como circunstancia do crime.
Dito isso, valorando o recurso que dificultou ou impossibilitou defesa da vítima como causa de adjetivação, a dissimulação, consubstanciada no conhecimento da ré de todo plano de execução de seu marido e a omissão em relatar-lhe a tramoia engendrada para que fosse até o pesqueiro do sítio que possuíam achando que iria apresentar a área a possíveis compradores, já demonstra a negatividade do comportamento, justificando o desvalor da circunstância judicial atinente ao modus operandi do delito (circunstância do crime).
Da mesma forma, a culpabilidade é mais intensa, na medida em que a ré, confessadamente, possuía um relacionamento extraconjugal com o outro mandante do crime, e com ele tramou o assassinato de seu marido, se dizendo aliviada com a morte dele, o que demonstra a intensa reprovabilidade de seu agir.
Assim, existindo duas circunstâncias negativas, fixo a pena base pouco acima do mínimo legal, em 14 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão.
2a Fase – Agravantes e Atenuantes:
Não existem atenuantes, nem agravantes a serem consideradas.
3a Fase – Causas de Aumento e Diminuição:
Inexistem causas de aumento ou de diminuição, razão porque fixo pena definitiva no mesmo patamar inicial, ou seja, 14 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão.
REGIME DA PENA E DETRAÇÃO
Diante do montante da pena pespegada, mesmo determinando-se o decote do período em que a ré esteve presa preventivamente (3 a 30/06/2014), a pena restante é bem superior a 8 anos e se tratando de crime cometido com grave violência à pessoa, na esteira do art. 33 do CP, justifica-se a fixação do regime FECHADO para o início de cumprimento da pena, sem contudo determinar-se prisão provisória já que a ré respondeu solta a todo processo e não existem registros de ameaça a ordem pública ou à aplicação da lei penal nesse período [...]” (Fabio Pitengil, juiz de Direito - fls. 1.391/.1393).
Pois bem.
A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Laudo de Necropsia no 00-03-036-03/2014/GML-Sorriso/MT (fls. 6), Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 7/7v), Certidão de Óbito (fls. 9), Auto de Constatação de Local de Crime (fls. 13/25) e Laudo Pericial Criminal no 500.02.06.2014-2135 (fls. 28/45), os quais não sofreram qualquer impugnação.
Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Maria Gabriela Adolfo Santos e Wellington Adolfo Silva, filhos da vítima (fls. 71/72, 94/95 e 266/268), Ana Rita Caetano dos Santos, filha da apelante (fls. 73/75), Daniel Vilasboas Ardaia, Nelson Antônio Stachezen, Alfredo Carlos Haack, Elizeu Caboclo de Araújo, Josimar Medeiros, Genivel Reginaldo Jorge, Sidnei Felix da Silva e Valdenir Inácio Staschezen, testemunhas (fls. 77/79, 80/82, 100/102, 222/224, 230/236 e 271/272), Zilda Aparecida Marcondes de Souza e Pressilla Wisniewski, esposa e enteada do corréu Nei Roque Pontes, respectivamente (fls. 90/92 e 98/99), Cleomar Eterno de Campos e Francisco Fernandes da Silva Junior, investigadores de polícia (fls. 216/217 e 220/221), João Adelar Godois Santana, policial militar (fls. 218/219), Maria Ramos Oliveira Silva, esposa do corréu Geraldo Felix da Silva (fls. 261/262), Maria Aparecida Teles dos Santos, companheira do corréu Ademir Ribeiro dos Santos (fls. 264/265), assim como os interrogatórios de Nei Roque Pontes, Ademir Ribeiro dos Santos, conhecido por “Gaúcho” e Geraldo Felix da Silva, conhecido por “Major”, corréus (fls. 84/88 e 252/255, 237/240, 248/251), e GLAUCIA MARIA DOS SANTOS, apelante (fls. 61/69 e 256/259).
Realizada quebra de sigilos dos aparelhos telefônicos da apelante e dos corréus [com autorização judicial - fls. 128/129], foram constatadas diversas ligações, nos dias que antecederam o crime, entre GLAUCIA MARIA DOS SANTOS e Nei Roque Pontes, e entre este [Nei Roque Pontes] e o corréu Geraldo Felix da Silva, conhecido por “Major”, sendo que, “das cinco ligações completadas entre Nei x ‘Major’, quatro foram realizadas logo antes ou depois de ter falado com GLÁUCIA MARIA DOS SANTOS” (fls. 162).
O órgão do Ministério Público firmou acordo de colaboração premiada com o corréu Nei Roque Pontes [mediante oferta de substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar], oportunidade na qual ele admitiu a autoria delitiva do homicídio e apontou a apelante GLAUCIA MARIA DOS SANTOS como responsável pela contratação do executor do crime, o corréu Geraldo Felix da Silva, conhecido por “Major” (fls. 514).
Em Juízo, realizou-se a oitiva do delegado de polícia Luiz Henrique de Oliveira, do investigador de polícia Cleomar Eterno de Campos, do policial militar João Adelar Godois Santana, das testemunhas Daniel Vilasboas Ardaia, Hilson Pires Moraes e Amélio Cole Maria Gabrieli Adolfo Santos, e os interrogatórios dos corréus Nei Roque Pontes, Geraldo Felix da Silva, conhecido por “Major” e Ademir Ribeiro dos Santos, conhecido por “Gaúcho” e da apelante GLAUCIA MARIA DOS SANTOS (CD-ROM de fls. 518 e 579).
Na sessão plenária, foram ouvidos o investigador de polícia Cleomar Eterno de Campos, a testemunha Daniel Vilasboas Ardaia, os filhos da vítima Maria Gabriela Adolfo Santos e Wellington Adolfo Silva, os corréus Nei Roque Pontes e a apelante GLAUCIA MARIA DOS SANTOS (CD-ROM de fls. 1.394).
Extraem-se do conjunto probatório que:
- a apelante GLÁUCIA MARIA DOS SANTOS era casada com a vítima João Adolfo Sobrinho e mantinha um relacionamento extraconjugal, há aproximadamente uma no e meio, com o corréu Nei Roque dos Santos, o qual possuía uma propriedade rural próxima ao sítio da vítima, ao passo que todos matinha uma relação de amizade, até a vítima descobrir a traição, quando passou a ser agressivo e proferir ameaças contra ambos [apelante e corréu]. Em razão desses fatos, a apelante GLÁUCIA MARIA DOS SANTOS e o corréu Nei Roque dos Santos decidiram contratar alguém para matar João Adolfo Sobrinho. No dia 2.3.2014, por volta das 10h, no Assentamento Pontal dos Borges, Zona Rural do Município de Tapurah/MT, mediante pagamento e promessa de recompensa, os corréus Geraldo Felix da Silva, conhecido por “Major” e Ademir Ribeiro dos Santos, conhecido por “Gaúcho”, dissimulando estarem interessados em comprar a propriedade rural da vítima João Adolfo Sobrinho se deslocaram até o pesqueiro do sítio, local onde o corréu Geraldo Felix da Silva, conhecido por “Major” desferiu um disparo de arma de fogo [não localizada] que atingiu a vítima na “região servical posterior” [nuca], enquanto o corréu Ademir Ribeiro dos Santos, conhecido por “Gaúcho”, golpeou a vítima com uma arma branca, na região caroditiada [pescoço], cujas lesões foram a causa de sua morte (fls. 1E/1G);
- Luiz Henrique de Oliveira [delegado de polícia], em Juízo, revelou que “o caso foi de difícil elucidação porque a vítima foi morta por uma emboscada na zona rural, sem testemunhas oculares”; “o sitio da vítima era vizinho ao do Nei, eles tinham uma relação de amizade, a esposa da vítima começou a ter um relacionamento com o Nei, que passou a ser de conhecimento do João, que vinha realizando algumas ameaças contra Nei, inclusive com registro de boletim de ocorrência, a situação foi se acirrando”; “na ocasião do fato a vítima e a GLÁUCIA MARIA DOS SANTOS encontraram uma pessoa que se disse interessado em comprar as terras, inclusive teriam falado que já tinham comprados as terras do Nei, marcaram um encontro pro dia seguinte”; uma espingadra da vítima que sumiu do veículo, no dia do homicidio foi sendo vendida por diversas pessoas, até que chegamos no ‘Major’; “o filho do ‘Major’ contou para a polícia que o Nei procurou seu pai, ofereceu R$ 6.000,00 pra cometer esse crime, e este buscou a ajuda do Ademir “Gaúcho”; “na delegacia o ‘Gaúcho’ confessou tudo, que ele deu uma facada e o ‘Major’ deu o tiro”; “a própria mulher do Nei revelou que ele teve um encontro com o ‘Major’, uns dias antes do crime, lá na zona rural mesmo”; “depois de um tempo o Nei confessou judicialmente a participação dele e da GLÁUCEA”; “O João AdolfoSobrinho, por estar brigado com o Nei, não sabia que ele não tinha vendido o sítio, que era tudo uma armação, mas a GLÁUCEA, por ser amante do Nei e manter contato diário com ele, certamente sabia que essa transação não tinha ocorrido, e podia ter dito pra ele ‘olha esse negócio não ocorreu”, mas ela não disse, se omitiu” (CD-ROM de fls. 579);
- Cleomar Eterno de Campos [investigador de polícia], na instrução e perante os jurados, relatou que as diligências policiais revelaram que a vítima foi atraída até o local do crime sob o pretexto de mostrar um pesqueiro para possíveis compradores de sua propriedade; no local, haviam rastros dos pneus do veículo da vítima e de uma motocicleta entre o pesqueiros e a chácara do corréu Nei Roque Pontes; um dia antes do homicídio, a filha da vítima [Maria Gabriela Adolfo Santos] presenciou o pai conversando com uma pessoa que estava em uma motocicleta e interessado na compra da terra, ambos marcam para se encontrarem no dia seguinte; durante a conversa a filha da vítima visualizou um “homem barbudo” escondido no matagal; uma espingarda da vítima, que estava em seu veículo, sumiu no dia do crime e foi vendida pelo corréu Geraldo Felix da Silva, conhecido por “Major”; as quebras dos sigilos telefônicos revelou diversas ligações da apelante GLAUCIA MARIA DOS SANTOS para o corréu Nei Roque Pontes e logo em seguida este telefonava para o corréu Geraldo Felix da Silva, conhecido por “Major”, essas ligações eram constantes antes do crime; um dia antes do delito, GLAUCIA MARIA DOS SANTOS telefonou diversas vezes para a vítima, que se encontrava trabalhando com o filho Wellington Adolfo Silva, na Fezenda Vale, Município de Ipiranga do Norte, e insistiu para que ele retornasse para Tapurah na quinta-feira, embora fosse de costume retonar somente nas sextas-feiras (fls. 266/268);
- Ademir Ribeiro dos Santos, corréu conhecido por “Gaúcho”, tanto na Delegacia de Polícia quanto na instrução e em plenário, confessou ter executado a vítima João Adolfo Sobrinho, juntamente com o corréu Geraldo Felix da Silva, conhecido por “Major”; revelou que, no dia anterior ao homicídio dormiram na chácara do corréu Nei Roque Pontes; no dia do crime encontraram a vítima quando saíam dessa chácara, nesse momento ‘Major’ entrou no carro da vítima e ele os seguiu de motocicleta, desceram até o pesqueiro da vítima; nesse local o ‘Major’ deferiu um tiro na nuca da vítima e ele uma facada no pescoço; não recebeu nada pelo crime; ‘Major’ não disse quem o contratou para matar a vítima; fui contratado pra fazer uma cerca na chácara do corréu Nei Roque Pontes e somente no momento do crime soube que era pra matar alguém (fls. 237/240 e CD-ROM de fls. 518);
- Sidnei Felix da Silva [filho do corréu Geraldo Felix da Silva, conhecido por “Major”], na fase policial, afirmou que seu pai “foi um dos autores do crime, o próprio Major lhe contou”; “Major passou a ser visitado pelo Nei”; “Major lhe disse que Nei estava querendo contratar lhe pra fazer um serviço, que tal serviço seria matar uma pessoa, dono de um sitio na beira do rio Borges”; “Major disse que Gaúcho seria um homem que poderia lhe ajuda a fezer o crime”; “Nei havia prometido R$ 6.000,00 para que matasse a vítima e ia fornecer o revólver” (fls. 235/236);
- Geraldo Felix da Silva, corréu conhecido por “Major”, negou a autoria do crime; alegou que as ligações telefônicas registradas entre ele e o corréu Nei Roque Pontes limitaram-se a negociação da venda das terras deste; seu filho Sidnei Felix da Silva falou lhe imputou o crime porque foi ameaçado por policiais; nunca foi até o sítio da vítima; a espingarda encontrada com ele foi deixada por “Ceará”, a fim de vender a terceiros e ganhar comissão; não recebeu nenhum valor do corréu Nei Roque Pontes; conhece o corréu “Ademir somente de passagem”; nunca foi na chácara do corréu Nei Roque Pontes e no local do crime (fls. 248/251 e CD-ROM de fls. 518);
- Nei Roque Pontes [corréu], na fase policial, negou qualquer envolvimento no homicídio, embora admitiu ter mantido um relacionamento amosoro com a apelante GLAUCIA MARIA DOS SANTOS, esposa da vítima (fls. 252/255). Em Juízo, confessou a autoria delitiva e delatou GLAUCIA MARIA DOS SANTOS, ao narrar que ambos tiveram a idéia de contratar alguém pra matar João Adolfo Sobrinho, contatou o corréu Geraldo Felix da Silva, conhecido por “Major” por R$6.000,00 (seis mil reais) e uma arma de fogo, calíbre 38, de sua propriedade; a decisão foi tomada em conjunto com GLAUCIA MARIA DOS SANTOS porque “ele batia muito nela e ameaçava de morte”, mas“a idéia partiu dela”; “sobre dividir patrimônio ela não disse nada, o que ela dizia é que tava tudo no nome dela, isso ela comentou”; durante a contratação dos executores do crime, “mantinha a GLAUCEA a par de tudo, ela não conhecia, sabia que era Major de Itanhangá”; “a ideia era matar ele e viverem juntos, meu interesse era viver com ela”; inicialmente o “Major” disse para o corréu Ademir Ribeiro dos Santos, conhecido por “Gaúcho” que o trabalho contratado por Nei seria para arrumar uma cerca de sua propriedade; orientou GLAUCIA MARIA DOS SANTOS, por telefone, para ela “não descer pro rio junto com o João Adolfo, porque eu sabia que ‘Major’ estava lá, esperando ele”; ele não deu detalhes de como executaria o crime; mantive contato telefônico com o ‘Major’, ele disse que ia com o ‘Gaúcho’; no momento do crime eu estava em Lucas do Rio Verde; depois do crime continuamos nossa vida normal; a arma era minha e eu paguei os R$3.000,00 (três mil reais) de adiantamento, GLAUCIA MARIA DOS SANTOS não deu dinheiro; o ‘Major’ me contou como cometeu o crime, da seguinte forma: “Major e Ademir saíram da minha casa, numa curva, perto das cana, nisso tava indo o carro do João Adolfo, se encontraram, conversaram, João Adolfo queria vender o sítio e pensava que o ‘Major’ tinha comprado meu sitio, aí ele foi mostrar os pequeiros pro ‘Major’, ele e o Ademir, lá no momento a vítima mostrou, ‘Major’ entrou no carro, deferiu um tiro na vítima e mandou o Ademir desferir um golpe de faca”; a vítima sabia do caso amoroso que eu tinha com a GLAUCIA MARIA DOS SANTOS e ameaçava ela de morte; depois do crime continuou se relacionando com ela; GLAUCIA MARIA DOS SANTOS não conhecia o ‘Major’, mas sabia que ele era quem iria matar o João Adolfo (CD-ROM de fls. 518). Na sessão Plenária, confessou ter contratado Geraldo Felix da Silva, conhecido por “Major” para matar a vítima João Adolfo Sobrinho, embora tenha alegado que agiu por estar sendo ameaçado de morte; afirmou ter aceitado a delação premiada proposta pelo Ministério Público para dizer a verdade, mas negou o envolvimento de GLAUCIA MARIA DOS SANTOS no homicídio, embora tivesse relevado a ela sua intenção de matar João Adolfo (CD-ROM de fls. 847);
- Maria Gabrieli Adolfo Santos [filha da vítima e da apelante], em Juízo, reconheceu o corréu Ademir Ribeiro dos Santos, conhecido por “Gaúcho”, como sendo a pessoa que, um dias antes do crime, estava em uma motocicleta e encontrou a vítima na estrada, conversaram sobre as vendas da terra da vítima e marcaram de se encontrar posteriormente (CD-ROM de fls. 518). Perante os jurados, confirmou seu depoimento extrajudicial e acrescentou que seu pai [vítima] e sua mãe [apelante] agrediam-se mutua e frequentemente; presenciou discussão entre a vítima e o corréu Nei Roque Pontes anteriormente (CD-ROM de fls. 847);
- Ana Rita Caetano dos Santos [filha da apelante], na Delegacia de Polícia, afirmou “não descartar a possibilidade dela pelo menos ter uma pequena participação, nem que seja por omsisão, ou seja, a possibilidade de Nei e a esposa Zilda terem informado-aqque iriam matar Joao e ela ter se silenciado; GLÁUCIA disse que a morte da vítima se tornou um sossego para ela” (fls. 73/75);
- Wellington Adolfo Silva [filho da vítima], em sede policial e na sessão plenária, asseverou que, no dia anterior ao crime [quinta-feira], estava com seu pai João Adolfo [a vítima] na Fazenda Vale do Rio Verde, Município de Ipiranga do Norte e GLÁUCIA MARIA DOS SANTOS “ficou constantemente telefonando para João Adolfo, o chamando para retornar”, embora fosse de costume ir para Tapurah somente nas sextas-feiras (fls. 266/268 e CD-ROM de fls. 1.394);
- GLAUCIA MARIA DOS SANTOS, apelante, em sede policial, em todas as oportunidades que fiu interrogada, negou a autoria delitiva do homicídio; admitiu manter um relacionamento amoroso com o corréu Nei Roque Pontes, antes e depois da morte de seu marido; afirmou que a vítima soube do seu envolvimento extraconjulgal, ficou agressivo e a ameaçou; o corréu Nei Roque Pontes [seu amante] nunca falou com ela sobre a intenção de matar seu marido; recebeu uma ligação do corréu Nei Roque Pontes, um dia antes do crime, lhe alertando pra não acompanhar a vítima, mas apenas por medo de ser agredida por ele; não tinha conhecimento das ligações telefonicas realizadas pelo corréu Nei Roque Pontes ao corréu Geraldo Felix da Silva, conhecido por “Major”, logo depois de conversar com ela, também por telefone (CD-ROM de fls. 518). Na sessão plenária, manteve a negativa de qualquer envolvimento no homicídio (CD-ROM de fls. 1.394);
Vejamos.
Os jurados reconheceram que “GLÁUCIA MARIA DOS SANTOS concorreu para o resultado delituoso, organizando e controlando as ações dos executores da vítima” (2o Quesito) e, portanto, não a absolveu no 3o Quesito (fls. 1.387/1.389). Igualmente, a participação da apelante no crime não ter sido de “menor importância” (4o Quesito), mas mediante “auxílio na execução do crime ao participar da dissimulação que encaminhou a vítima até o local dos fatos” (5o Quesito).
Essas conclusões têm suporte nas declarações prestadas pelo corréu Nei Roque Pontes [em Juízo], pelos depoimentos do Delegado de Polícia Luiz Henrique de Oliveira [na instrução], do investigador de polícia Cleomar Eterno de Campos [em Juízo e na sessão plenária], do filho da vítima, Wellington Adolfo Silva [na Delegacia de Polícia], assim como pelas informações constantes da quebra dos sigilos dos aparelhos telefônicos da apelante e dos corréus (fls. 162).
No caso, o Conselho de Sentença optou por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398).
O julgamento popular não pode ser considerado contrário às provas dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.
Anote-se que “não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

Nessa linha são os arestos desta e. Câmara:

“As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.” (AP NU 0006840-86.2009.8.11.0015 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 9.12.2019)
“As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo duas versões - a acusatória e a defensiva - igualmente amparadas em segmentos de provas nos autos, o acolhimento de qualquer delas compete exclusivamente ao Conselho de Sentença, a quem a Constituição Federal outorga competência para o julgamento dos delitos dolosos contra a vida, vide artigo 5o, inciso XXXVII, alínea ‘d’” (AP NU 0001701-17.2018.8.11.0023 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 18.12.2019)

Assim sendo, mostra-se injustificável a submissão da apelante a novo julgamento popular.
Em relação à pena-base, o Juiz-Presidente aumentou-a em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão ao sopesar desfavorável as circunstâncias do crime e a culpabilidade da apelante.
A negativação das circunstâncias do delito está fundamentada em elemento concreto e idôneo [dissimulação], a qual não se afigura inerente ao tipo penal (STJ, AgRg no AREsp 697.726/DF - Relator: Min. Jorge Mussi - 14.3.2018; TJMT, N.U 0000339-97.2010.8.11.0010 - Relator: Des. Orlando De Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 9.7.2020).
Por sua vez, “a premeditação do crime permite, a toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior” (STJ, HC no 553.427/PE – Relator: Min. Ribeiro Dantas - 12.2.2020).
O aumento em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, pelas circunstâncias e culpabilidade, não se afigura desproporcional, sobretudo porque o c. STJ tem entendido adequada a fração de aumento mais elevada - 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial - (HC 505.435/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 17.6.2019).
Assim sendo, a pena-base fixada pelo Juiz-presidente deve ser preservada.
No tocante à prisão domiciliar, de fato a apelante comprovou estar acometida por “neoplasia de ovário germinativo em seguimento – CID 10: C56-9”, consoante Relatório Médico subscrito por Eduardo Romero, CRM-MT 9463 (fls. 1.440v).
Todavia, além dos exames apresentados serem datados do ano 2019 (fls. 1.438/1.445), não indicam, de forma precisa, a atual situação clínica da apelante e o correspondente tratamento, de modo a elidir o cumprimento de pena conciliada com o atendimento médico necessário.
A prisão domiciliar pode ser admitida em “situações excepcionalíssimas, no caso de portadores de doença grave, quando comprovada a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional em que cumprem pena” (STJ, HC no 133449/SP - Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho - 1o.2.2010).
Nesse quadro, cabe ao Juízo da Execução Penal a análise do pleito, por envolver a forma do cumprimento da pena corporal (LEP, art. 66, V, ‘c’ ou ‘g’).
Adota-se aresto deste e. Tribunal:

“O juízo da execução é o foro adequado e competente para deliberar acerca da concessão de regime domiciliar para o cumprimento da pena.” (Ap no 52388/2017 - Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza - Segunda Câmara Criminal - 2.10.2017)

Com essas considerações, recurso conhecido em parte, mas DESPROVIDO.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. MARCOS MACHADO (Relator), DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (Revisor) e DES. PAULO DA CUNHA (Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR MARCOS MACHADO - RELATOR